Tribunal: TJDFT
Processo: 0703917-23.2019.8.07.0010
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONDOMÍNIO. TAXA. RATEIO. FRAÇÃO DO IMÓVEL. REGULARIDADE. VÍCIO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. NÃO INDICAÇÃO. REAPRECIAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO REJEITADO.
1. Os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado, e, ainda, a correção do erro material.
2. Evidenciado nos autos que o objeto da lide foi exaustivamente explanado no acórdão refutado – rateio da taxa de condomínio, com base na fração ideal -, que decidiu a apelação, afasta-se alegação de vício no aresto.
3. Olvidando o recorrente de indicar os vícios capazes de colocar em xeque a integridade do acórdão, rejeita-se o recurso.
4. Embargos de declaração rejeitados.